Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700347-85.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA VANDERLITA SANTOS NEIVA EMBARGADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em petição de Id 63564650 a Embargante requer sejam encaminhados os presentes autos ao c. STJ para julgamento do recurso especial anteriormente por ela interposto (Id 49015265). À vista do requerimento assim formulado, determino o envio dos autos à Presidência deste e. TJDFT, a quem compete exercer juízo de admissibilidade sobre os recursos endereçados às instâncias superiores (art. 43, XI, c, RITJDFT). Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora